Tribunal: TJDFT
Processo: 0020878-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DAS CDA’S. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A desistência da ação após o oferecimento de exceção de pré-executividade não exime o DISTRITO FEDERAL do pagamento da verba honorária de sucumbência, inteligência do enunciado de súmula no 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC define os percentuais de fixação dos honorários advocatícios que podem variar de acordo com o valor da condenação ou com o proveito econômico obtido, devendo se observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo.
3. O § 4o do art. 90 do CPC refere-se a um benefício para a parte ré que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente com sua obrigação, diferente da hipótese em que a Fazenda Pública, exequente, que deu causa à demanda, desistiu da execução, em razão do cancelamento das CDA’s.
4. Recurso conhecido e provido.